Tribunal: TJMT
Processo: 1008921-74.2025.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008921-74.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ROLF TALYS OSORSKI SANTIAGO - CPF: 998.277.861-72 (ADVOGADO), HERMES PROENCA DE OLIVEIRA - CPF: 725.941.871-00 (AGRAVANTE), CLAUDINETE DE MELO DA ROCHA OLIVEIRA - CPF: 925.433.671-87 (AGRAVANTE), VALMIR ANTONIO TEXEIRA - CPF: 483.268.289-04 (AGRAVADO), SANDRA LUZIA CIZINI MENDES - CPF: 590.901.119-72 (AGRAVADO), FERNANDA DANIELLE TEIXEIRA - CPF: 046.779.881-88 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO E DOS REQUISITOS LEGAIS. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida nos autos dos Embargos à Execução, que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Os agravantes alegam terem adquirido imóvel dos agravados com defeitos estruturais graves, razão pela qual firmaram termo de repactuação não cumprido. Sustentam que o inadimplemento comprometeria a exigibilidade do título executivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se estão presentes os requisitos legais para a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, conforme previsto no art. 919, § 1º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O artigo 919 do CPC estabelece como regra a ausência de efeito suspensivo aos embargos à execução, sendo sua concessão excepcional, condicionada à garantia do juízo, à demonstração da probabilidade do direito e à existência de risco de dano grave.

Os agravantes não ofereceram qualquer caução, depósito ou indicação de bens à penhora que garantam o juízo, requisito imprescindível à concessão da medida suspensiva.

A alegação de hipossuficiência econômica não afasta, por si só, a exigência legal, sobretudo diante da existência de bens em nome dos agravantes, conforme demonstrado nas contrarrazões.

A análise de eventuais vícios no imóvel e do suposto inadimplemento contratual exige dilação probatória, sendo incabível sua apreciação em sede de cognição sumária.

Ausentes os requisitos legais cumulativos para concessão do efeito suspensivo, mantém-se a decisão agravada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução exige a demonstração cumulativa da probabilidade do direito, do risco de dano grave e da garantia do juízo por penhora, depósito ou caução.

A ausência de garantia do juízo inviabiliza, por si só, a concessão do efeito suspensivo, mesmo diante de alegações de hipossuficiência econômica ou de inadimplemento contratual que demandem instrução probatória.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 919, caput e § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: TJMG, Agravo de Instrumento-Cv 1.0342.12.007333-9/002, Rel. Des. João
Cancio
, 18ª Câmara Cível, j. 13.09.2016, pub. 19.09.2016.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
HERMES PROEN
Ç
A DE OLIVEIRA

e

CLAUDINETE DE MELO DA ROCHA OLIVEIRA,
com o fito de
reforma
r a decisão que, nos autos
dos E
mbargos
à E
xecução nº 1006942-51.2025.8.11.0041, ajuizad
o

em face de
SANDRA LUZIA CIZINI MENDES
e
VALMIR ANT
Ô
NIO
TEXEIRA,
indeferiu
o pedido de efeito suspensivo aos embargos à execução.

Para tanto, sustentam os agravantes, em síntese, que adquiriram
o
imóvel dos agravados e, após constatarem defeitos estruturais graves na unidade, firmaram termo de repactuação no qual os agravados se comprometeram a custear os reparos, o que não teria sido cumprido.

Alegam que o inadimplemento contratual por parte dos agravados compromete a exigibilidade do título executivo, razão pela qual ajuizaram embargos à execução.

O pedido liminar recursal de efeito ativo foi indeferido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Conforme previsto no
caput
do artigo
919

do
Código de Processo Civil
, como regra geral, os embargos à execução não terão efeito suspensivo, salvo se garantido o juízo pelo embargante, demonstrada a relevância da fundamentação e o risco de dano grave de difícil ou incerta reparação.

No caso
em exame, depreende-se
,
que
os
agravante
s não cumpriram
a menos um dos requisitos legais
, pois não foi oferecida qualquer garantia idônea. Nesse sentido, o art
igo
919, § 1º, do CPC

prevê que o juiz poderá atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução quando presentes, cumulativamente, os seguintes requisitos: (a)
a probabilidade do direito
; (b)
o perigo de dano e o risco ao resultado útil do processo
; (c)
bem como a existência de garantia pela penhora, depósito ou caução suficiente.

A esse respeito, nenhuma ressalva há na jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS À EXECUÇÃO - CONCESSÃO DE PRAZO PARA NOVOS EMBARGOS - PEDIDO INCIDENTAL DE EFEITO SUSPENSIVO - ALTERAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS QUE MOTIVARAM A PRIMEIRA DECISÃO - POSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO DO PEDIDO - REQUISITOS PRESENTES - DECISÃO REFORMADA.
I - O art. 919, do CPC, determina que, em regra, os embargos à execução não terão efeito suspensivo. II - Contudo, o §1.º, do citado dispositivo, prevê a possibilidade de concessão do efeito, em caráter excepcional, desde que requerido pela parte e quando se verificarem os requisitos para a concessão da tutela provisória e, ainda, quando a execução estiver garantia por penhora, depósito ou caução suficientes.
III - No caso dos autos, tendo o magistrado renovado a oportunidade para as partes embargarem a execução e havendo, em princípio, a alteração das situações de fato que serviram de fundamento ao primeiro indeferimento do efeito suspensivo, faz-se possível reformar esta decisão, sobrestando a Execução até o julgamento dos embargos. (TJMG
- Agravo
de Instrumento-Cv 1.0342.12.007333-9/002, Relator (a): Des. (a) João
Cancio
, 18ª
CÂMARA CÍVEL, julgamento em 13/09/2016, publicação da súmula em 19/09/2016)

No caso
sub judice
,
o
s agravantes não demonstraram que tenham prestado caução, efetuado depósito ou indicado bens à penhora que assegurem a execução, ônus que lhes incumbia.

A simples alegação de hipossuficiência econômica não é suficiente, por si só, para afastar a exigência legal de garantia, especialmente quando a documentação constante nos autos revela a existência de bens em nome dos agravantes, tais como veículos e participação societária em empresa ativa
, conforme apontado nas contrarrazões ao agravo.

Além disso, os argumentos relativos a vícios construtivos no imóvel adquirido e inadimplemento contratual por parte dos agravados demandam instrução probatória e análise aprofundada, o que inviabiliza o acolhimento das alegações em sede de cognição sumária.

A ausência de comprovação inequívoca do alegado inadimplemento dos agravados, aliada à não demonstração da urgência concreta e da probabilidade do direito nos termos exigidos pela legislação processual, torna insubsistente o pleito recursal.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2025